Tribunal: CARF
Processo: 10855.721418/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração que contém descrição clara dos fatos, enquadramento legal adequado, identificação do sujeito passivo e indicação da penalidade aplicada. A autuação lastreada em documentação apresentada pelo próprio contribuinte e em investigação prévia regularmente instaurada não configura presunção desprovida de prova.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INOCORRÊNCIA.A realização de diligência ou perícia não constitui direito subjetivo da parte. O indeferimento fundamentado de tais providências não caracteriza cerceamento do direito de defesa, especialmente quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento. Aplicação da Súmula CARF no 163.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o, DO CTN.Nas contribuições previdenciárias sujeitas ao regime de lançamento por homologação, o prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.Valores pagos a título de premiação, ainda que operacionalizados por intermédio de empresa contratada e sob denominação diversa, integram o salário de contribuição quando configurada vantagem concedida a empregados ou contribuintes individuais como incentivo profissional.
OMISSÃO EM GFIP. MULTA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.Aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN. Realizada comparação, mês a mês, entre os regimes sancionatórios (multa de ofício de 75% e regime anterior previsto na Lei no 8.212/1991), deve prevalecer aquele mais favorável ao sujeito passivo.
SÚMULA CARF N.o 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721418/2011-18
ACÓRDÃO
2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROEVI PROTECAO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração que contém descrição clara dos fatos,
enquadramento legal adequado, identificação do sujeito passivo e
indicação da penalidade aplicada. A autuação lastreada em documentação
apresentada pelo próprio contribuinte e em investigação prévia
regularmente instaurada não configura presunção desprovida de prova.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
INOCORRÊNCIA.
A realização de diligência ou perícia não constitui direito subjetivo da
parte. O indeferimento fundamentado de tais providências não caracteriza
cerceamento do direito de defesa, especialmente quando os autos contêm
elementos suficientes ao julgamento. Aplicação da Súmula CARF no 163.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o, DO
CTN.
Nas contribuições previdenciárias sujeitas ao regime de lançamento por
homologação, o prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência
do fato gerador.
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Valores pagos a título de premiação, ainda que operacionalizados por
intermédio de empresa contratada e sob denominação diversa, integram o
salário de contribuição quando configurada vantagem concedida a
empregados ou contribuintes individuais como incentivo profissional.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
2
OMISSÃO EM GFIP. MULTA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS
BENÉFICA.
Aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN. Realizada comparação, mês a mês,
entre os regimes sancionatórios (multa de ofício de 75% e regime anterior
previsto na Lei no 8.212/1991), deve prevalecer aquele mais favorável ao
sujeito passivo.
SÚMULA CARF N.o 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de
reconhecer a decadência do crédito tributário da competência de julho de 2006, referente aos
DEBCADs nos 37.339.076-9, 37.339.077-7 e 37.339.078-5.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
O presente processo refere-se constituição de crédito tributário referente a
contribuições previdenciárias e multa referente ao descumprimento de obrigação acessória, o
qual está consolidado nos autos de infração a seguir:
i) DEBCAD no 37.339.076-9 - R$247.531,21, referente às contribuições
previdenciárias patronal e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT);
ii) DEBCAD no 37.339.077-7 - R$86.097,80, referente a contribuições dos
segurados, não retida pelo sujeito passivo;
iii) DEBCAD no 37.339.078-5 - R$30.160,51, referente à contribuição social
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
iv) DEBCAD no 37.339.079-3 – R$14.473,92, por apresentar GFIP com omissões
relativas aos fatos geradores de contribuição previdenciária referente às
competências de 03/2006, 06/2006, 07/2006 e 08/2006 (obrigação acessória);
v) DEBCAD no 37.339-053-0– R$3.000,00, por apresentar GFIP com omissões
relativas aos fatos geradores de contribuição previdenciária referente às
competências de 04/2006, 05/2006, 09/2006 e 12/2006 (obrigação acessória);
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 203/204), o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT) identificou, em uma investigação, fortes indícios da existência de
uma organização criminosa com participação de várias pessoas físicas e jurídicas com prováveis
prejuízos ao erário público. Com isso, a Receita Federal do Brasil passou a integrar os trabalhos da
referida investigação, que recebeu o nome de “operação aquarela”.
Tais investigações apontaram um esquema fraudulento envolvendo a empresa de
publicidade EDR3 COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA, que prestava serviço para a contribuinte, dentre
outros clientes. Intimada para apresentar esclarecimentos acerca dessa tomada de serviço, a
empresa autuada apresentou o contrato de prestação de serviços com a EDR3, as notas fiscais de
serviço emitidas por ela e os respectivos comprovantes de pagamento.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
4
Em observação dos referidos documentos, a fiscalização constatou que os valores
descritos como “TRIBUTADOS” nas notas fiscais se referem à remuneração dos serviços prestados
pela EDR3, enquanto aqueles definidos como “NÃO TRIBUTADOS ISS” foram pagos pelo sujeito
passivo à EDR3 em razão da aquisição do cartão denominado “CARTÃO BB” a serem distribuídos
a beneficiários por ele indicados.
Percebeu-se, ao longo da fiscalização, que a contratante ocultou a causa e os
beneficiários dos pagamentos, omitindo também os fatos geradores nas folhas de pagamento e na
GFIP, uma vez que não foram incluídos os beneficiários do programa de incentivo, favorecidos
com entrega de recursos mediante cartões fornecidos pela empresa EDR3 e, consequente, valores
pagos a cada um deles.
Intimada, a empresa contribuinte não apresentou esclarecimentos. E, diante da
ausência de registros suficientes para identificação dos beneficiários do programa por meio de
cartões, bem como os valores atribuídos a cada um deles, a fiscalização procedeu o lançamento
por meio de aferição indireta para chegar à base de cálculo das contribuições cobradas.
Em relação ao período de 03/2006, 06/2006, 07/2006 e 08/2006, foi aplicada multa
de mora de 24%, com base no art. 35, I da Lei no 8.212/1991. Já no período de 04/2006, 05/2006,
09/2006 e 12/2006, foi aplicada multa de 75%, com base no art. 44, I da Lei no 9.430/1996.
Intimada para apresentar defesa, a contribuinte apresentou cinco impugnações nas
fls. 194 a 202, 251 a 259, 308 a 316, 365 a 373, e 422 a 430, alegando que a conclusão da
fiscalização acerca da natureza dos valores descritos como “NÃO TRIBUTADOS ISS” estaria
equivocada, pois todos os valores pagos pela impugnante à agência de publicidade se referiam a
remuneração por serviços típicos de publicidade, especialmente organização de eventos de
promoção de marcadas.
Reforça que, embora o contrato preveja a possibilidade de fornecimento de cartões
de premiação, os contratantes teriam optado por substituir essa opção por prestação de serviços
de marketing de relacionamentos, dentre outros serviços típicos de publicidade.
Alega ainda que a fiscalização, além de apresentar conclusões contraditórias, não
teria apresentado nenhuma prova de que os referidos valores seriam referentes à aquisição de
cartões de premiação a serem fornecidos aos seus colaboradores. Com isso, sustenta:
i) Nulidade dos autos de infração, por carência na
fundamentação, ofensa aos princípios da legalidade, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa;
ii)
Improcedência dos autos de infração, pois estariam baseados
em premissas equivocadas, infundadas e não verificadas ou provadas
em relação aos valores pagos pela impugnação à agência de
publicidade, que, segundo o contribuinte, se referem somente ao
pagamento pelos serviços contratados;
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
5
iii)
Que tais valores não poderiam sofrer tributação de IRPJ e CSLL
e, concomitantemente, de IRRF e contribuições previdenciárias, pois,
ou a fiscalização presumiu que tais valores teriam natureza de
remuneração disfarçada, sujeita à tributação do IRRF, mas não
dedutíveis para fins de IRPJ c CSLL, ou a fiscalização entendeu que
tais despesas não seriam dedutíveis para apuração do IRPJ e da CSLL,
o que não ensejaria, cm contrapartida, a tributação pelo IRRF
logicamente das contribuições previdenciárias objeto do auto de
infração em comento;
Em sua decisão (fl. 495), a DRJ afastou a preliminar de nulidade arguida, por
entender que os autos de infração foram lavrados com a devida fundamentação, possibilitando ao
impugnante identificar com precisão os valores apurados e permitindo o exercício de pleno direito
de defesa e contraditório.
Em seguida, os julgadores de primeira instância constataram, de ofício, que parte
dos créditos tributários lançados encontram-se decaída.
Em relação a contagem do prazo decadencial das contribuições previdenciárias
(obrigação principal), entendeu-se pela aplicação da regra do §4o, art. 150 do CTN (vide PGFN/CAT
no 1.617/2008), implicando no reconhecimento de que os créditos lançados nos Ai DEBCADs no
37.339.076-9, 37.339.077-7 e 37.339.078-5 referente às competências de 03/2006 a 06/2006
estão decaídos.
A DRJ, no entanto, manteve em sua integralidade os Autos de Infração DEBCADs
no 37.339;079-3 e 37.339.053-07, uma vez que, por serem decorrente de descumprimento de
obrigação acessória pela autuada deve-se aplicar a regra decadencial dos lançamentos de ofício,
vide art. 173, I do CTN, que não abrange o período mencionado.
Por fim, foram rejeitadas as demais alegações da impugnante, para que fossem
retificados os referidos autos de infração somente no que tange ao período decaído dos AI
DEBCADs no 37.339.076-9, 37.339.077-7 e 37.339.078-5.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 544, alegando nulidade do Auto
de Infração, sob o fundamento que de não haveria provas suficientes para embasar a autuação.
Alega ainda ofensa ao direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.
Além disso, sustenta a reforma da decisão da DRJ, sob os seguintes argumentos:
i)
Que a fiscalização teria realizado o lançamento com base em
meras presunções, sem provas suficientes para comprovar as
conclusões alegadas;
ii)
Decadência dos créditos referente ao período de 07/2006;
iii)
Que os valores pagos pela recorrente se referem única e
exclusivamente aos serviços típicos de publicidade prestados pela
empresa EDR3;
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
6
iv)
Que restaria equivocada a premissa adotada pela fiscalização
de que a contribuinte estaria realizando remuneração indireta aos
seus funcionários através da distribuição de supostos cartões de
premiação e beneficiários indicados pela recorrente;
v)
Que deve ser aplicada a multa mais beneficia no caso em
apreço, notadamente a multa prevista no art. 106, II, “c” do CTN;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II.– PRELIMINARES DE NULIDADE DO AI
II.I. DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Em resumo, a recorrente sustenta em todo seu recurso que os valores que a
fiscalização entendeu se tratar de remuneração/premiação extra aos seus segurados por meio da
empresa EDR3 se referem, na verdade, ao pagamento pelos serviços prestados pela empresa de
publicidade.
Argumenta, nessa ocasião, que a fiscalização partiu de premissas e presunções
equivocadas e que não teria apresentado provas suficientes para sustentar tal conclusão. Com
isso, requer que os autos de infração sejam considerados nulos por ausência de fundamentação.
Discordo, no entanto, de tais alegações.
Em observação aos autos de infração impugnados, tem-se de forma clara que foram
atendidos todos os requisitos de validade: qualificação do sujeito passivo, descrição dos fatos
geradores, fundamentação legal adequada, descrição da penalidade aplicada e a devida intimação
do contribuinte.
Além disso, conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fl. 25 a 36), a
autuação da receita federal se baseia em uma robusta investigação prévia do Ministério Público
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
7
do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, na qual identificou-se a existência de um esquema
fraudulento do qual a empresa fornecedora, EDR3, da contribuinte faz parte.
Ao ser intimada para esclarecer seu envolvimento com a empresa EDR3, a
recorrente apresentou contrato de prestação de serviços, notas fiscais de serviços emitidas pela
fornecedora e comprovantes de pagamento. E foi justamente por meio dos documentos
apresentados pela própria contribuinte que a fiscalização constatou a omissão acerca de valores
que serviam para a premiação de beneficiários definidos pelo sujeito passivo.
A fiscalização observou que o contrato de prestação de serviços juntado pelo
contribuinte (fl. 69) prevê de forma expressa que, dentre os serviços prestados pela empresa EDR3
à autuada, ora recorrente, há a disponibilização do “CARTÃO BB” aos beneficiários indicados pela
contratante, como medida de incentivo profissional.
Como será detalhado nos tópicos seguintes, não se trata de mera presunção, como
alega o contribuinte. A autuação demonstrou de forma clara que, a partir das nas notas fiscais
fornecidas pelo contribuinte, tem-se que os valores descritos como “NÃO TRIBUTADOS ISS” são
referentes à “EXPERT CARD BB CAMPANHA DE INCENTIVO”.
Não há o que se falar em carência de fundamentação. Toda a autuação está
acompanhada de um trabalho robusto de investigação e provas claras de que o contribuinte de
fato omitiu informações que acarretaram não pagamento das contribuições aqui cobradas.

II.II - DA AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Além do exposto no tópico anterior, a contribuinte alega que o julgador de primeira
instancia deveria ter pleiteado a realização de diligências ou perícias para constatação dos fatos
que embasaram o lançamento ora impugnado e, ao deixar de fazê-lo, teria deixado de buscar a
verdade material e, consequente, ferido o direito à ampla defesa da contribuinte.
Sobre esse ponto, é importante destacar que a recorrente sequer pleiteou qualquer
diligência ou perícia ao longo do processo. No seu entender, os julgadores da DRJ teriam o dever
de fazê-lo de ofício antes de prolatar o acórdão recorrido. Veja-se:
[...] Entretanto, com a superveniência do Acórdão guerreado, sem que
fosse determinada ao menos uma das providências supracitadas, o que se
vê é que não só o princípio da verdade material fora aviltado, como
também o direito à ampla defesa garantido à Recorrente, dando azo ao
vício de nulidade aventado.
Como se vê, fazia parte do mister da autoridade julgadora, antes de
prolatar o V. Acórdão recorrido, determinar as providências indispensáveis
para o adequado deslinde do feito, sob pena de, além de não cumprir seu
múnus a contento, aviltar o princípio da verdade material e do devido
processo legal, que tem observância garantida na seara do processo
administrativo fiscal.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
8
Ocorre que, nem mesmo se a recorrente tivesse pleiteado a realização de perícia ou
diligência, o julgador estaria obrigado a determiná-las.
Segundo a jurisprudência deste Colegiado, a conversão do julgamento em
diligência/perícia, embora figure como instrumento valioso de instrução, não se qualifica como
direito subjetivo da parte. lustram esse entendimento o acórdão no 202-19.129, do Conselheiro
Antônio Lisboa Cardoso, e o acórdão no 1302-003.608, de relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado:
NULIDADE. As nulidades absolutas limitam-se aos atos com vícios por
incapacidade do agente ou que ocasionem cerceamento do direito de
defesa. DILIGÊNCIA. Poderá a autoridade julgadora denegar pedido de
diligência ou perícia quando entendê-las desnecessária ou julgamento do
mérito, sem que isto ocasione cerceamento de direito de defesa. PERÍCIA.
Desnecessária a realização de perícia quando todos os documentos que
poderiam comprovar a tese de defesa da recorrente já se encontram
acostados aos autos.

NULIDADE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O
pedido de realização de diligência não elide nem tem o condão de transferir
o ônus probatório da parte quanto ao que alega. Cabe à autoridade
julgadora decidir sobre a realização de diligências, de ofício ou a pedido,
indeferindo as que considera prescindíveis e seu indeferimento
fundamentado não enseja cerceamento ao direito de defesa. SIMPLES.
ATIVIDADE
VEDADA
EXPRESSAMENTE
PREVISTA
NOS
ATOS
CONSTITUTIVOS. PRESUNÇÃO DE SEU EXERCÍCIO. AFASTAMENTO. ÔNUS DA
PROVA. A atividade econômica explorada pelo contribuinte é exteriorizada,
em princípio, pelo objeto definido em seus estatutos sociais, cabendo ao
contribuinte o ônus de comprovar que não a exerce de fato por meio de
elementos hábeis.
A conversão do julgamento em diligência/perícia pelo conselheiro somente é
cabível quando ainda remanescem dúvidas substanciais a respeito dos elementos probatórios,
sobretudo nos casos em que a ausência de segurança jurídica impede o exame pleno do direito
invocado:
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Desse modo, incumbia à contribuinte demonstrar, com clareza e objetividade, a
indispensabilidade da providência, indicando de forma explícita as questões que demandavam
esclarecimento e os elementos probatórios cuja produção ou elucidação se fazia necessária:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
9
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - As diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Não merece razão as alegações do contribuinte de que a ausência de
diligência/perícia acarretaria cerceamento de defesa.
É importante destacar que a análise do cerceamento do direito de defesa exige uma
demonstração concreta de prejuízo, e não meras alegações abstratas. O ônus da prova recai sobre
quem invoca essa nulidade, o que não foi cumprido pela recorrente, que se limitaram a afirmar a
existência do dano sem comprová-lo.
In casu, a contribuinte foi intimada para prestar esclarecimentos ao longo do
processo fiscal e se limitou a apresentar alguns documentos e alegar que o contrato firmado com
a empresa EDR3 tinha como objeto somente serviços típicos de publicidade. Em alguns
momentos, inclusive, deixou de se manifestar sobre a apuração da fiscalização, como é o caso do
item 2.10 do TVF (fl. 29).
Do mesmo modo, a recorrente foi devidamente intimada acerca do lançamento e
da decisão da DRJ, sendo lhe possibilitado apresentar defesa (impugnação e recurso voluntário,
respectivamente).
Não é demais relembrar que a autoridade julgadora não está obrigada a se
manifestar sobre todas as alegações da defesa, nem a examinar individualmente cada um de seus
fundamentos, desde que tenha encontrado razão suficiente para decidir.
Como se pode extrair do próprio relatório aqui apresentado, tem-se de forma clara
que a DRJ apreciou de maneira satisfatória todos os pontos relevantes trazidos pela contribuinte
em sua impugnação, não havendo qualquer vício de motivação ou omissão que configure
nulidade. Assim, não vislumbro ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Sobre este ponto, destaco o acórdão no 2401-005.230, relatado pela Conselheira
Luciana Matos Pereira Barbosa, da Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2001, 2002, 2004 NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no
recurso, nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas
decidir fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho.
Hipótese em que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os
argumentos da impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente vício
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
10
de motivação ou omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte, não
há que se falar em nulidade do acórdão recorrido. 1
A decretação de nulidade é medida excepcional e somente se justifica quando há,
simultaneamente, um vício processual e um prejuízo concreto à parte. No presente caso, não há
qualquer evidência de que esses requisitos estejam configurados, uma vez que a decisão
impugnada está devidamente fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
A autoridade julgadora não está obrigada a analisar individualmente questões que
foram apresentadas de forma confusa e genérica ao longo do recurso, sem qualquer prova ou
fundamento relevante. E, considerando que todas as questões levantadas foram devidamente
analisadas e resolvidas, sem qualquer indício de vício que comprometa a defesa, entendo que o
ato cumpriu seu propósito, e a concisão da decisão, por si só, não justifica sua anulação.

III – DO MÉRITO:
III.I – DA DECADÊNCIA DO PERÍODO DE JULHO/2006.
Cumpre registrar, inicialmente, que a Recorrente não suscitou, em sede de
impugnação, alegação relativa à decadência dos créditos tributários lançados. Todavia, por se
tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a DRJ reconheceu a decadência parcial
dos AI DEBCADs no 37.339.076-9, 37.339.077-7 e 37.339.078-5, cancelando as competências de
03/2006 a 06/2006.
Em sede recursal, a Recorrente sustenta que a decadência deve alcançar também a
competência 07/2006, com fundamento no art. 150, §4o do CTN, aplicável às contribuições
previdenciárias sujeitas ao regime de lançamento por homologação.
Dispõe o referido dispositivo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
No caso concreto, o crédito tributário foi constituído em 01/08/2011. Nos termos
do art. 150, §4o do CTN, o prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato

1
Processo
no
11080.003241/200505.
Acórdão
2401005.230 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão
18 de janeiro de 2018. Relatora Luciana Matos Pereira Barbosa. .
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
11
gerador. Assim, encontram-se fulminados pela decadência os fatos geradores ocorridos
anteriormente a 01/08/2006.
Considerando que o fato gerador ocorreu em julho de 2006, o prazo decadencial
expirou em julho de 2011, antes da constituição do crédito tributário.
Desse modo, assiste razão à Recorrente, devendo ser reconhecida a decadência
também em relação à competência 07/2006, com o consequente cancelamento do respectivo
crédito tributário.
III.II – DA OMISSÃO DOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS.
A Recorrente sustenta a improcedência da autuação sob o argumento de que os
valores pagos à empresa EDR3 referiram-se exclusivamente a serviços típicos de agência de
publicidade, tais como organização de eventos e promoção de marca, inexistindo fatos geradores
das contribuições lançadas.
Alega, ainda, que a fiscalização teria se baseado em presunções equivocadas ao
concluir que os valores não oferecidos à tributação do ISS corresponderiam a montantes
repassados a beneficiários indicados pela contratante. Aduz, por fim, ausência de provas
suficientes a amparar o lançamento.
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme já consignado no item anterior, a análise dos documentos acostados aos
autos evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência dos fatos geradores.
O contrato de prestação de serviços juntado às fls. 69 estabelece expressamente
que, dentre as obrigações assumidas pela EDR3, estava a disponibilização do “CARTÃO BB” aos
beneficiários indicados pela contratante, como mecanismo de incentivo profissional. Veja -se:

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
12
O referido contrato prevê também na claúsula3o como poderia se dar o
recebimento das premiações pelos beneficiários e na cláusula 4o as obrigações da contratada, nas
quais constam, dentre elas, o fornecimento dos “cartões BB” aos beneficiários indicados pela
contratante, além de outras especificações da forma como se daria tal serviço contratado.
De igual modo, as notas fiscais emitidas consignam que os valores classificados
como “NÃO TRIBUTADOS ISS” se referem à rubrica “EXPERT CARD BB – CAMPANHA DE
INCENTIVO” (v.g., fl. 119 e 143):

Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
13

Em que pese a contribuinte tente sustentar que os valores pagos à contratada se
referem exclusivamente aos serviços de publicidade, como organização de eventos, os próprios
documentos apresentados por ela à fiscalização provam o contrário.
Através da referida documentação, resta claro que a EDR3 foi contratada para
implementar e gerenciar programa de premiação estruturado segundo critérios previamente
definidos pela contratante, inclusive com a operacionalização de cartões destinados ao
recebimento de créditos previamente estipulados e destinados aos beneficiários indicados.
Assim, não se trata de mera prestação de serviços publicitários. O conjunto
probatório evidencia a existência de pagamentos a terceiros, operacionalizados por meio da
contratada, configurando a materialidade que fundamentou o lançamento.
Considerando que os valores utilizados para cobrir os custos com os referidos
programas foram desembolsados pela própria impugnante, não há como deixar de considerá-los
como salário de contribuição, ainda que encoberta com o título de cartão prêmio.
É o que tem entendido este Conselho:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
As
premiações
de
produtividade
devem
ser
compreendidas no conceito de remuneração de empregados e
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
14
contribuintes individuais, integrando o campo de incidência da
contribuição previdenciária. MULTA POR OMISSÕES OU INCORREÇÕES NA
FOLHA DE PAGAMENTO. CABIMENTO. Encontra-se em conformidade com a
legislação a aplicação de multa ao contribuinte que deixa de preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
empregados ou contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto
no art. 32, inciso I da Lei 8.212/91. Recurso Voluntário Negado.2

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a .31/12/2005
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. NATUREZA REMUNERATÓRIA, INTEGRAÇÃO AO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO As premiações de produtividade devem ser
compreendidas no conceito de remuneração de empregados e
contribuintes individuais, integrando, para efeito de incidência de
contribuições previdenciárias, o salário de contribuição de ambos os tipos
de segurados. Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido3
Os valores pagos a título de premiação, ainda que de forma disfarçada, merecem a
incidência de contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28, I e II da Lei no 8.212/1991. Por
isso, mantenho o lançamento impugnado.
III.II – DA MULTA APLICADA.
A ausência de declaração dos valores supracitados em GFIP caracterizou
descumprimento de obrigação acessória, resultando na lavratura dos seguintes autos:
i)
DEBCAD no 37.339.079-3 – R$14.473,92, por apresentar GFIP
com omissões relativas aos fatos geradores de contribuição
previdenciária referente às competências de 03/2006, 06/2006,
07/2006 e 08/2006 (obrigação acessória);
ii)
DEBCAD no 37.339-053-0– R$3.000,00, por apresentar GFIP
com omissões relativas aos fatos geradores de contribuição
previdenciária referente às competências de 04/2006, 05/2006,
09/2006 e 12/2006 (obrigação acessória);
Em seu recurso, a Recorrente sustenta que não lhe foi aplicada a penalidade mais
benéfica por ocasião da lavratura dos autos de infração, alegando equívoco na metodologia
adotada pela fiscalização. Afirma, em síntese, que a autoridade fiscal não teria observado
corretamente a legislação superveniente nem o princípio da retroatividade da norma mais
favorável previsto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.

2 Processo no 35464.003868/2006-92. Acórdão 230102.065 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão 12
de maio de 2011. Relator Mauro José Silva.
3 Processo no 13603.001954/2007-77. Acórdão 2301-01365 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária. Sessão 08
de julho de 2010. Relator Leonardo Henrique Pires Lopes.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
15
Não procede a alegação.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fl. 32), a fiscalização procedeu
expressamente à análise comparativa dos regimes sancionatórios aplicáveis, justamente para
assegurar a incidência da penalidade mais benéfica em cada competência.
A penalidade inicialmente prevista para a infração encontra fundamento no art. 32,
§ 5o, da Lei no 8.212/1991, que estabelece multa correspondente a 100% do valor da contribuição
não declarada, observado o limite legal.
Entretanto, considerando que os fatos ocorreram antes da edição da Medida
Provisória no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), a autoridade fiscal aplicou o disposto
no art. 106, II, “c”, do CTN, promovendo a retroatividade da norma mais favorável.
Para tanto, realizou cálculo individualizado, mês a mês, comparando:

a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 (75% sobre o
valor da contribuição lançada); e

o regime anterior, consistente na aplicação da multa de mora de 24% (art.
35, I, da Lei no 8.212/1991), cumulada com a multa prevista no art. 32, § 5o, do
mesmo diploma legal.
A partir dessa comparação objetiva, foi adotada, em cada competência, a
penalidade que se mostrou menos gravosa ao sujeito passivo. Daí a existência de enquadramentos
distintos (CFL 68 e CFL 78), refletindo apenas o resultado da aplicação concreta do princípio da
retroatividade benigna. Veja-se:
.4 A multa a ser aplicada em decorrência da infração praticada pela
empresa está capitulada na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, § 5o,
também acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
art. 284, inciso II e art. 373, que consiste em 100% (cem por cento) do valor
devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite
estabelecido no § 4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
5.5 Ocorre, porém, que a infração foi praticada antes do advento da
Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, razão pela qual a penalidade deve resultar da comparação
entre a aplicação da multa de ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27/12/1996, que corresponde a 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor da contribuição lançada e a soma da multa de mora de
24% (vinte e quatro por cento) prevista no inciso I do art. 35, mais a multa
estabelecida no § 5o do art. 32, ambos da Lei no 8.212, de 24/07/1991,
aplicando-se a que for mais benéfica ao sujeito passivo, em cumprimento
ao conteúdo do art. 106, inciso II, alínea “c”, da Lei no 5.172, de 25/10/1966
– Código Tributário Nacional – CTN.
5.6 Assim sendo, a penalidade pelo descumprimento da obrigação
acessória foi calculada mês a mês e comparada nos moldes acima,
conforme consta nos demonstrativos do anexo 08. Conforme relata a
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.276 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721418/2011-18
16
comparação da multa contida no anexo supra citado, restou claro que nas
competências 03, 06, 07 e 08/2006 a multa mais benéfica foi a anterior à
MP-449/2008, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração capitulado no
Código de Fundamento Legal – CFL 68, enquanto que nas competências 04,
05 e 09 a 12/2006, a multa mais benéfica foi a posterior à citada MP, tendo
sido lavrado o auto capitulado no CFL-78.
5.7 Considerando que o § 4o da IN-RFB no 971, de 13/11/2009, publicada
no Diário Oficial da União de 17/11/2009, estabelece que nas infrações
referidas nos incisos I, II e III do art. 284, no art. 285 e nos incisos I e II do
parágrafo único do art. 287 do RPS, a ocorrência de circunstância agravante
não produz efeito para a gradação da multa, os Autos de Infração
decorrentes da infração retro foram assim lavrados:

A Recorrente, por sua vez, limita-se a afirmar genericamente que não lhe foi
aplicada a penalidade mais favorável, sem indicar qual regime deveria prevalecer ou demonstrar
eventual erro nos cálculos realizados. Ausente comprovação de equívoco material ou jurídico, e
evidenciada a realização da comparação exigida pelo art. 106 do CTN, não há vício na metodologia
adotada pela fiscalização.
Deste modo, ao presente caso, aplicou-se a Súmula CARF n.o 196, de observância
obrigatória por este Conselho.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito as preliminares arguidas, e voto por
DAR PARCIAL PROCEDENCIA ao recurso voluntário, a fim de reconhecer a decadência do crédito
tributário referente a julho de 2006. Mantenho em sua integralidade os demais lançamentos, nos
termos da decisão da DRJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 614
DF CARF MF
Original